Tribunal: TJDFT
Processo: 0719540-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATUAÇÃO JURISDICIONAL RESTRITA AO CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO ADMINISTRATIVO. OBEDIÊNCIA AO EDITAL. INOBSERVADA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O autor-apelante argui que apôs uma marca ao final da redação indicando o fim da argumentação e que tal sinal se trata de procedimento comum e rotineiro nos textos.
2. Respaldada nos itens 12.5 e 12.10 do Edital, a banca examinadora, que atribuiu nota zero à redação, em razão de considerar a marca como identificadora, agiu dentro dos seus limites e em obediência ao edital, não cabendo ao Judiciário intervir neste caso, dado que não se constatou qualquer ilegalidade neste ato e não se pode alterar qualquer decisão de ordem subjetiva da banca, visto que a comissão não é passível de substituição pelo Judiciário (STF Tema 485, RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249.
3. O recurso administrativo, proposto pelo recorrente, obteve resposta motivada e foi conclusivo. Entretanto, a administração não comunicou da decisão pelos meios previstos no edital, ou seja, através do site indicado, como comprova a Ata Notarial. 3.1. Não há, tampouco, indicativo que a decisão fora encaminhada por email, correios ou outro meio que pudesse informar com propriedade ao candidato. 3.2. Ao não comunicar ao autor-apelante da decisão da forma especificada no edital, ou de qualquer outra, os réus-apelados suprimiram o direito do candidato à contestação e argumentação acerca das justificativas da deliberação. Neste ponto, os réus-apelados infringiram os princípios da publicidade, transparência e do devido processo legal, a que a administração pública se vê obrigada a observar.
4. A presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos é relativa, de modo que pode ser revista em razão da evidência da ocorrência de atos e fatos que a contradigam e exponham irregularidades e ilicitudes praticadas pela administração pública. 4.1. Neste ponto, não há de se falar em interferência do Poder Judiciário em atos particulares do Poder Executivo, visto que não se está revisando a discricionariedade dos atos praticados por este e que cabe sim, ao primeiro, impugnar atos ilegais praticados em processos administrativos, que não coadunam com a legislação aplicável e, principalmente, com os princípios atinentes à administração pública. 4.2. Outrossim, para que se reverta as respectivas deliberações praticadas a respeito, deve-se: i) determinar que o recurso administrativo impetrado pelo candidato, que contesta a deliberação da comissão julgadora, retome o seu curso, mediante a: realização da comunicação da decisão, com as respectivas justificativas, pelo site http://www.iades.com.br, como determina o item 17.9 do Edital; oportunização ao apelante do conteúdo e motivação da deliberação administrativa; e, conceção do contraditório ao recorrente, caso o Edital assim permitir nesta fase subsequente; e, ii) suspender a decisão da banca que afastou o autor-apelante do certame, por atribuir nota zero à redação, sem que isto represente o adentramento da sua análise de mérito, até que seja finalizado o referido processo administrativo e ratificada ou não a nota atribuída à redação do autor-apelante.
5. Havendo sucumbência recíproca, ambas as partes deverão arcar com as verbas honorárias e as custas processuais, prevista no "caput" do art. 86 do CPC, segundo o qual "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas."

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Majorada a verba honorária de sucumbência.